Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Autoridade apontada como coatora, consistente na sua inabilitação em certame visando fornecimento de alimentação em unidades de saúde da SES-DF. Sustenta a Impetrante que sua inabilitação é ilegal porquanto exibiu comprovantes de fornecimento de alimentos para diversos órgãos públicos em número superior ao exigido no edital. Pediu a concessão de liminar para suspender a celebração de contrato com a empresa vencedora, ou, se já celebrado, suspender a execução do contrato até o julgamento desta ação mandamental. É a suma do pedido. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei no 12.016/2009). É ação documental que não comporta dilação probatória. Na espécie, a Impetrante participou do certame aberto por edital de 21/09/23, no qual se previu: “11.1.3. Qualificação Técnica: I - Visando garantir a qualidade e a eficiência na prestação do serviço, as empresas, para fins de habilitação, deverão apresentar atestado(s) de qualificação técnico-operacional, conforme previsto no art. 30 da Lei 8.666/93, bem como atestado(s) de qualificação técnico-profissional em atendimento à Lei 8.666/93 e à Resolução CFN no 702/2021. II - Para fins de comprovação da capacidade técnica, a empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa prestado ou estar prestando o mesmo serviço objeto deste Termo de Referência, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência; a) Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de qualificação técnica, considera (m)-se compatível(eis) o (s) atestado(s) que expressamente certifique(m) que a empresa já forneceu no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total de refeições por mês indicado para cada lote. (...)” Após sua inabilitação, a empresa apresentou recurso para sustentar que, embora não tenha apresentado comprovação da prática do mesmo serviço, apresentou comprovantes de fornecimento de alimentação a vários órgãos públicos em grande quantidade, muito maior que a exigida no edital. O edital de pregão eletrônico estampa o seguinte objeto: "Contratação de empresa especializada no fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados nas Unidades de Saúde da SES-DF. O fornecimento envolve todo o processo: aquisição, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição até a entrega ao destinatário final, considerando o fato da Rede de Saúde funcionar durante 24 horas por dia, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I deste Edital." Ou seja, a contratação refere-se a empresa especializada em alimentação preparada para pacientes e acompanhantes nas unidades de saúde. A Administração respondeu ao recurso, indeferindo-o pelas seguintes razões: “Pregoeiro 09/01/2024 09:06:16 Em atenção à solicitação da empresa Máxima Refeições para a SES abster-se de exigir documentos complementares aos atestados de capacidade técnica apresentados, informamos que este tema foi objeto do pedido de esclarecimento da empresa Leve Refeições (118605766) em 27 de julho de 2023, previamente à abertura das propostas do Pregão Eletrônico no 430/2021... Pregoeiro 09/01/2024 09:06:23 Na ocasião, manifestamo-nos conforme o Despacho SES/SAIS/COASIS/DASIS/GESNUT (118833805), a saber: Pregoeiro 09/01/2024 09:06:36 (...) esta Gerência entende que a empresa deverá apresentar atestados de capacidade técnica de serviços prestados apenas em ambientes hospitalares e serviços de saúde, visto que, além das exigências higiênico-sanitárias determinadas pela ANVISA que são semelhantes a todos os serviços de alimentação, a empresa deve ter domínio técnico sobre os tipos de... Pregoeiro 09/01/2024 09:06:58 dietas hospitalares conforme a consistência das dietas (normal, branda, pastosa, líquida-pastosa e líquida), bem como em relação à composição química indicadas para cada tipo de doença ou situação clínica (exemplos: diabetes, hipertensão, doença renal, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hirperuricemia, diarreia, constipação, pré e pós- cirúrgicos,... Pregoeiro 09/01/2024 09:07:11 entre outros). O serviço de alimentação hospitalar exige que a Unidade de Alimentação e Nutrição contemple uma cozinha dietética para o preparo das refeições especiais, as quais requerem técnicas dietéticas específicas, bem como logística própria de funcionamento e profissionais treinados sobre o serviço de alimentação hospitalar, a fim de evitar riscos... Pregoeiro 09/01/2024 09:07:27 aos pacientes internados, tanto sob o ponto de vista sanitário, quanto de composição das dietas. Cabe destacar que a alimentação hospitalar (dietoterapia) faz parte do tratamento do paciente internado, interferindo diretamente no tempo de internação hospitalar, recuperação pós-cirúrgica, cicatrização de feridas, controle glicêmico e de outros parâmetros... Pregoeiro 09/01/2024 09:07:40 sanguíneos. Sendo assim, uma empresa sem conhecimento técnico sobre todos esses itens poderia acarretar em riscos aos pacientes internados. Além disso, a empresa contratada também será responsável pelo fornecimento, preparo e distribuição da nutrição pela via enteral (sonda nasogástrica, nasoentérica, orogástrica, oroentérica, gastrostomia, jejunostomia), ... Pregoeiro 09/01/2024 09:07:52 bem como pelo funcionamento dos laboratórios de nutrição enteral e lactários, serviço regulamentado pela RDC no 503/2021, não aplicável a qualquer serviço de alimentação. Conclui-se que o objeto do Pregão Eletrônico no 430/2021 não inclui apenas o fornecimento de refeições por via oral, como também o fornecimento de dietas enterais. Portanto, não serão ... Pregoeiro 09/01/2024 09:08:00 considerados atestados de capacidade técnica que atestem o fornecimento apenas de refeições para público saudável. Pregoeiro 09/01/2024 09:08:09 Dessa forma, ratificamos que o fornecimento de refeições em unidades hospitalares difere do fornecimento de refeições em outros tipos de unidades, uma vez que envolve o atendimento de uma população enferma que demanda dietas com características, consistências e composições químicas diversas, além da observância das exigências higiênico-sanitárias comuns a... Pregoeiro 09/01/2024 09:08:16 todos os tipos de Unidades de Alimentação e Nutrição. Além disso, o funcionamento de Unidades de Alimentação e Nutrição hospitalares exige mão de obra capacitada para atender às necessidades dos pacientes internados. Pregoeiro 09/01/2024 09:08:34 O não atendimento das exigências de habilitação técnica contidas no edital (não comprovação do fornecimento de refeições em hospitais e serviços de saúde) poderá incorrer em risco à saúde dos pacientes internados, cuja alimentação faz parte do tratamento e está diretamente relacionada ao prognóstico do paciente. Portanto, indeferimos a solicitação da empresa Pregoeiro 09/01/2024 09:09:33 Conclusão: Parecer técnico desfavorável. Pregoeiro 09/01/2024 09:09:46 é o parecer.” A Autoridade impetrada ratificou o parecer do Pregoeiro (acima) e teve como improcedente o recurso. A um primeiro e provisório exame hei por bem indeferir o pleito liminar. Considero que o direito, que deve ser líquido e certo, não está devidamente demonstrado diante do objeto do pregão. O objeto do pregão é a contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos para pacientes e acompanhantes em unidades de saúde. O indeferimento administrativo se situa nessa especial condição e ressalta que a empresa interessada nesse especial tipo de contratação deve comprovar: "domínio técnico sobre os tipos de dietas hospitalares conforme a consistência das dietas (normal, branda, pastosa, líquida-pastosa e líquida), bem como em relação à composição química indicadas para cada tipo de doença ou situação clínica (exemplos: diabetes, hipertensão, doença renal, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hirperuricemia, diarreia, constipação, pré e pós- cirúrgicos, entre outros). O serviço de alimentação hospitalar exige que a Unidade de Alimentação e Nutrição contemple uma cozinha dietética para o preparo das refeições especiais, as quais requerem técnicas dietéticas específicas, bem como logística própria de funcionamento e profissionais treinados sobre o serviço de alimentação hospitalar, a fim de evitar riscos aos pacientes internados, tanto sob o ponto de vista sanitário, quanto de composição das dietas." Assim, no momento, cabe apenas receber o mandado de segurança e determinar que se notifique a Autoridade coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações (Art. 7o da Lei 12.016/2009). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator